Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728336-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANNELISE CORREIA SILVA DE LIMA DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a agravante sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a informação de que a agravada realizou a cirurgia pós-bariátrica, nos termos e na forma determinada pelo Juízo a quo (ID 162669176, autos originais), conforme informação prestada pela parte agravada, na petição de ID 51372854. Prazo de 5 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora